Tribunal: TCU
Processo: 036.329/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Taboca Produções Artísticas Ltda., além de Camila do Espírito Santo e Nicole Algranti, como suas sócias-administradoras, diante da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados por meio do incentivo fiscal da Lei Rouanet sob o valor de R$ 200.000,00 no âmbito do Projeto Pronac 09-0730, destinado à execução do espetáculo Cordel Épico Nordestino, do texto inédito "Romance Nordestino" de Ferreira Gullar, com apresentações em São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, em duas capitais do Nordeste e cidades da região serrana do Rio de Janeiro, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 4/9/2009 a 30/11/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Taboca Produções Artísticas Ltda., além de Camila do Espírito Santo e Nicole Algranti, como as sócias-administradoras da entidade, diante da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados por meio do incentivo fiscal da "Lei Rouanet" sob o valor de R$ 200.000,00 no âmbito do Pronac 09-0730 destinado à execução do espetáculo intitulado como Cordel Épico Nordestino a partir do texto inédito em "Romance Nordestino" de Ferreira Gullar, com as apresentações em São Paulo - SP e Rio de Janeiro - RJ, além de duas capitais no Nordeste e de cidades na região serrana do Rio de Janeiro, tendo a vigência do projeto cultural sido estipulada para o período de 4/9/2009 a 30/11/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Camila do Espírito Santo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Taboca Produções Artísticas Ltda. e por Nicole Algranti; 9.3. julgar irregulares as contas da Taboca Produções Artísticas Ltda., além de Camila do Espírito Santo e Nicole Algranti, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito solidário em desfavor da Taboca Produções Artísticas Ltda., além de Camila do Espírito Santo e Nicole Algranti, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 29/12/2009 198.980,00 9.3.2. débito solidário em desfavor da Taboca Produções Artísticas Ltda., além de Nicole Algranti, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 29/12/2009 1.020,00 9.4 aplicar em desfavor da Taboca Produções Artísticas Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo, aí, de deixar de aplicar a aludida multa legal em desfavor dos correspondentes sócios para evitar o eventual bis in idem ; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.